Tribunal: TCU
Processo: 024.057/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900142024, modalidade Pregão e Uasg 183023 (Objeto: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Serviços de Operação deInfraestrutura e Atendimento a Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação, conformeespecificações estabelecidas no respectivo Edital de Licitação e seus Anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 9488/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicada a cautelar requerida, ante a apreciação do mérito da representação, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência desta deliberação ao representante e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.057/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leandro Santos de Souza (215039/OAB-SP. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.